Tribunal: TJES
Processo: 5001284-82.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Fornecimento de medicamentos; Oncológico
Data de julgamento: 2022-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001284-82.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: DORIO GOMES
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001284-82.2022.8.08.0035

APELANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
DÓRIO GOMES

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível em razão da Sentença (documento id 3252836 – págs. 106-114) por meio da qual o Magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha (ES), Comarca da Capital, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada em desfavor do Estado do Espírito Santo, ora Apelante, julgou procedentes os pedidos, confirmando a Decisão liminar, condenando o Estado do Espírito Santo e o Município de Vila Velha a fornecer a medicação LENALIDOMIDA 25MG ao Apelado, respeitando as quantidades e periodicidades determinadas pelo Médico da parte autora.

Nas razões recursais (documento id 3252841) o Estado do Espírito Santo pugna pela reforma da Sentença alegando, em síntese,
(1)
nulidade da Sentença – litisconsórcio passivo necessário da União, medicamento não padronizado pelo SUS;
(2)
competência do juizado especial da Fazenda Pública;
(3)
o tratamento é fornecido pelo Centro de Alta Complexidade em Oncologia (CACON) ou como Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON);
(4)
ausência de comprovação da necessidade do medicamento e da ineficácia dos fármacos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS);
(5)
impossibilidade de condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios.

Contrarrazões recursais (documento id 3252845) pelo desprovimento do Recurso.

Manifestação da douta Procuradoria de Justiça Cível (documento id 3410310) opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o Relatório
.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 05 de outubro de 2022.

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Antes de proceder ao exame da questão, recobro aos eminentes pares que, conforme bem exposto pelo Desembargador Relator, trata-se de apelação cível interposta pelo
Estado do Espírito Santo
(id 3252841) no intuito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha (id 3252836), que, nos autos de ação cominatória ajuizada por
Dorio Gomes
em face do
Município de Vila Velha
e do ente federado ora apelante, julgou procedente o pleito autoral.

Em seu voto, o eminente Relator, Des.
Arthur José Neiva de Almeida
, conheceu e negou provimento ao recurso do ente público, mantendo incólume a sentença objurgada, inclusive o capítulo decisório que condenou o Estado ao pagamento honorários de advocatícios sucumbenciais, sob a justificativa de que a Súmula nº 421 do STJ foi superada, passando a ser possível a condenação do poder público ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública, conforme decidido pelo Pretório Excelso.

Todavia, rogando as devidas vênias ao ilustre Relator, analisando os autos, cheguei a conclusão distinta, por entender que, diante da inexistência de decisão vinculante do Supremo, deve ser aplicado o entendimento firmado pelo STJ em julgamento de recurso repetitivo, no sentido de não serem devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídico de direito público da qual é parte integrante. Explico.

A questão posta em debate neste recurso não é estranha à jurisprudência deste Tribunal, pois, em diversas passagens, já tivemos a oportunidade de apreciar situações semelhantes, nas quais a Defensoria Pública Estadual pretende receber as verbas sucumbenciais, ainda quando sua atuação na defesa dos valores indicados no caput do art. 134, da Constituição da República ocorrer em desfavor da pessoa jurídica à qual pertence, qual seja, o Estado do Espírito Santo.

Nesse sentido, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que vem prevalecendo também no âmbito desta egrégia Corte, embora os Defensores Públicos não possam receber honorários advocatícios pelo exercício de suas funções institucionais, a Defensoria Pública, enquanto instituição dotada da autonomia funcional e administrativa, desfruta da prerrogativa perceber os honorários decorrentes da regra geral de sucumbência.

Indigitada possibilidade encontra-se taxativamente prevista pelo art. 4º, inc. XXI, da Lei Complementar nº 80/1994, com o seguinte teor:

“Art. 4º. São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras: [...]

XXI –
executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação
, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos,
destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública
e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores.” (Grifei)

Todavia, tal franquia legal não subsiste nas hipóteses em que a atuação da Defensoria se dá em desfavor da pessoa jurídica da qual ela faça parte, pois, em situações desse jaez, a obrigação seria extinta pela incidência do instituto da confusão positivado pelo art. 381 do Código Civil.

Isso porque a autonomia funcional e independência administrativa que nossa Carta Maior confere à referida instituição não lhe subtrai a condição de órgão integrante da estrutura administrativa do ente político do qual faz parte, de tal sorte que uma eventual condenação deste em favor daquela engendraria incontroversa hipótese de confusão patrimonial, ainda quando tal verba fosse direcionada para um fundo específico.

Mencionada compreensão, consolidada pela Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça, continua prevalecendo no âmbito daquela colenda Corte Superior, mesmo após as alterações legislativas supervenientes, como se depreende do seguinte aresto:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS. PRETENSÃO AJUIZADA CONTRA O ENTE FEDERADO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421/STJ.
1. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421/STJ).
2. Ressalta-se que
esse posicionamento continua prevalecendo mesmo após a alteração do art. 4º, XXI da Lei Complementar nº 80/1994 pela Lei Complementar nº 132/2009
, conforme verifica-se nos recentes precedentes: AgInt no REsp 1516751/AM, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017; AgInt no REsp 1560642/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 09/05/2017; AgInt no REsp 1590212/AM, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 11/11/2016; AgRg no REsp 1.579.112/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 15/03/2016.
3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1088952/AM, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 21/09/2017) (g.n.)

Seguindo por esta mesma vereda, este egrégio Tribunal, em elucidativos arestos, assentou não ser possível a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública em ações nas quais tenha militado contra o ente federativo à qual pertença, senão vejamos:

[...] HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO EXPRESSA INSERIDA NO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 421, DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Cabimento da aplicação da Súmula n° 421, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que, a mesma mostra-se cristalina quanto não ser devido o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria quando esta atuar em causas contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença. II. A Corte Especial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.108.013/RJ, de Relatoria da Ministra Eliana Calmon, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, firmou entendimento no sentido de que
não são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando atua contra a Pessoa Jurídica de Direito Público da qual é parte integrante
. Nesse sentido também se aplica a Súmula nº 421, do STJ, de seguinte teor: "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.
III. Malgrado os regramentos Constitucionais Estaduais relacionados à Defensoria Pública, inclusive no que tange às inovações constitucionais implementadas pela Emenda Constitucional nº 80, de 04.06.2014,
o Enunciado da Súmula em questão permanece plenamente em vigor, consoante iterativa jurisprudência atualizada do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
. [...]
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 047160093887, Relator: Namyr Carlos de Souza Filho, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/06/2021, Data da Publicação no Diário: 22/06/2021) (g.n.)

[...]
Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma fazenda pública. Incidência do verbete sumular nº 421, STJ e do REsp 1.199.715/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos
. [...]
(TJES, Classe: Apelação Cível Ap 00240924420188080024, Relator: Telemaco Antunes de Abreu Filho, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 22/03/2021) (g.n.)

Registro, ainda, que a tese de superação do enunciado da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça não encontra eco no posicionamento do Tribunal da Cidadania, que, em julgamento relativamente recente, reafirmou a linha de raciocínio do verbete sumular, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROPOSTA DE OVERRULING. SÚMULA 421/STJ. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. MESMO ENTE FEDERATIVO. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO CONTEXTO DA AUTONOMIA FUNCIONAL E ADMINISTRATIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...]
2. A Corte Especial, no julgamento da Rcl 36.476/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, concluiu que o recurso cabível contra a decisão que inadmite o apelo especial, com amparo no art. 1.030, I, "b", do CPC, é o agravo interno dirigido ao Tribunal local, não sendo cabível o ajuizamento da reclamação.
3. No caso, não se cogita de usurpação de competência desta Corte Superior, na medida em que o Tribunal reclamado decidiu em consonância com precedentes atuais do STJ de que
não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua contra a pessoa jurídica de Direito Público da qual é parte integrante. Ademais, o verbete da Súmula 421/STJ já foi editado no contexto da autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública, não estando presentes os requisitos para o overruling
.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt na Rcl 37.830/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2020, DJe 14/08/2020)

Neste particular, não desconheço que a solução definitiva da controvérsia depende do julgamento do RE nº 1.140.005/RJ (Tema nº 1.002) pelo Supremo Tribunal Federal, no qual foi reconhecida a repercussão geral relativa à condenação do ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública.

Todavia, insta registrar que não houve ordem explícita do Ministro Relator de suspensão do processamento dos processos pendentes que versem sobre a questão, o que apenas garante o sobrestamento dos eventuais recursos extraordinários1, sendo inviável cogitar a suspensão da presente demanda.

Bem por isso, considerando que não há determinação de sobrestamento dos recursos pendentes, bem como que existe tese firmada pelo STJ em julgamento de recurso repetitivo (REsp 1108013/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Corte Especial, julgado em 03/06/2009, DJe 22/06/2009) e posteriormente assentada em verbete sumular (Súmula nº 421), a qual, a meu ver, não se encontra superada, é de se concluir pela impossibilidade de condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários quando sucumbe em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública Estadual.

Em contrapartida, diferentemente do que ocorre com o Estado, em relação ao Município tem-se como perfeitamente possível a imposição ao pagamento de honorários sucumbenciais, dado que a Defensoria Pública, enquanto instituição dotada da autonomia funcional e administrativa, desfruta da prerrogativa perceber os honorários decorrentes da regra geral de sucumbência. Não há, pois, nenhum empecilho à condenação da Municipalidade ao pagamento de honorários.

Por tais razões, rogando mais uma vez as devidas vênias ao eminente Relator, divirjo parcialmente da solução proposta pelo eminente Des. Relator, para
conhecer e dar parcial provimento
à apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo, tão somente a fim de afastar sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001284-82.2022.8.08.0035

APELANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
DÓRIO GOMES

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível em razão da Sentença (documento id 3252836 – págs. 106-114) por meio da qual o Magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha (ES), Comarca da Capital, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada em desfavor do Estado do Espírito Santo, ora Apelante, julgou procedentes os pedidos, confirmando a Decisão liminar, condenando o Estado do Espírito Santo e o Município de Vila Velha a fornecer a medicação LENALIDOMIDA 25MG ao Apelado, respeitando as quantidades e periodicidades determinadas pelo Médico da parte autora.

O Autor da demanda, Sr. Dório Gomes, relata que é idoso, com 79 (setenta e nove) anos de idade, e portador de Mieloma Múltiplo, CID 10 C90.0, desde 2010.

Narra que já tentou todos os protocolos disponíveis pelo SUS, sem, contudo, obter êxito, motivo pelo qual lhe foi prescrita a medicação LENALIDOMIDA 25MG (1 cp, vo, 1 x dia, durante 21 dias, ciclos a cada 28 dias, total de 9 ciclos).

Aduz que buscou a farmácia cidadã, cujo processo administrativo ainda se encontra em aberto, mas “
lhe fora informado de antemão que esse tipo de medicamento oncológico não faz parte da relação padronizada de medicamentos excepcionais de responsabilidade de fornecimento da gestão estadual
”. Também relata que solicitou a medicação no Hospital Santa Rita, mas que obteve apenas resposta negativa verbal.

A sentença julgou procedentes os pedidos formulados pela parte autora.

O Estado, irresignado com os termos da Sentença, interpôs o presente Recurso alegando, em síntese,
(1)
nulidade da Sentença – litisconsórcio passivo necessário da União, medicamento não padronizado pelo SUS;
(2)
competência do juizado especial da Fazenda Pública;
(3)
o tratamento é fornecido pelo Centro de Alta Complexidade em Oncologia (CACON) ou como Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON);
(4)
ausência de comprovação da necessidade do medicamento e da ineficácia dos fármacos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS);
(5)
impossibilidade de condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios a favor da Defensoria Pública.

No que diz respeito a alegação de litisconsórcio passivo necessário, tratando-se de questão envolvendo o fornecimento de medicamentos/tratamentos registrados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), mas não previstos em protocolo clínico do Sistema Único de Saúde (SUS) – hipótese desses autos, ao aplicar entendimento do Plenário da Corte referente ao Tema de Repercussão Geral 793, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento das Reclamações (RCLs 49890 e 50414), em 22/03/2022, por unanimidade, assim decidiu:

“julgo procedente a Reclamação para cassar a decisão reclamada, determinar a inclusão da União no polo passivo da ação e o envio dos autos à Justiça Federal, mantida a medida liminar concedida na origem até que o direito seja apreciado pelo Juízo competente, nos termos do voto do Relator”.

Segue a ementa do mencionado precedente:

EMENTA: RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TEMA Nº 793 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. FÁRMACO NÃO CONSTANTE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS INSTITUÍDAS. OBRIGAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE DIRECIONAR O CUMPRIMENTO CONFORME AS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). HARMONIZAÇÃO DA TESE DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE AOS POSTULADOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA (CF/88, ART. 5º, INCISO LV) E À COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DA JUSTIÇA FEDERAL (CF/88, ART. 109, INCISO I). RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. A tese do Tema n.º 793 da sistemática da repercussão geral preconiza que, ante a possibilidade de o polo passivo de demanda prestacional de saúde ser composto por qualquer ente federativo, isolada ou conjuntamente, cabe ao Poder Judiciário “direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências”. 2. A decisão sobre a incorporação da tecnologia ao SUS é, por força do arcabouço normativo de estatura constitucional e legal em matéria de saúde pública, responsabilidade do Ministério da Saúde, com apoio da CONITEC (art. 19-Q da Lei 8.080/90). 3. Em demanda para fornecimento de medicamentos não constantes das políticas públicas instituídas, a União deve integrar o polo passivo da lide, sem prejuízo da presença do estado e/ou do município na relação processual. 4. Reclamação julgada procedente para determinar a inclusão da União no polo passivo da lide, bem como o envio dos autos à Justiça Federal, ficando mantido, contudo, o fornecimento do medicamento determinado pelo juízo estadual até que o direito seja apreciado pelo juízo competente (CPC, art. 64, § 4º). (Rcl 49890, Relator (a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 22/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-106 - DIVULG 31-05-2022 - PUBLIC 01-06-2022).

No julgamento das mencionadas Reclamações (49890 e 50414), restou assentado que a responsabilidade pelo fornecimento dos medicamentos (não padronizados no SUS) não era do Estado, mas, sim da União, porquanto a competência para a padronização de novos medicamentos, produtos e procedimentos é do Ministério da Saúde, nos termos da Lei n.º 8.080/1990.

Por oportuno, transcrevo a mencionada ementa:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020).

Registro, ainda, que os precedentes acerca da necessidade de inclusão da União no polo passivo (litisconsórcio passivo necessário) – o que, em tese, desdobraria na determinação de intimação da parte autora para proceder a emenda da petição inicial – tratam-se de precedentes não vinculantes, pois não foram julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos e nem tampouco estão inseridos no rol do art. 927 do CPC. Logo, sua observância não é obrigatória por parte dos demais Tribunais e Juízes, e sua força é meramente persuasiva.

Assim, conforme já me manifestei em julgados desta e. Câmara Cível (processo n.º 5001118-79.2021.8.08.0069), tenho me posicionado no sentido de que a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos, tratamentos, procedimentos ou materiais não constantes das políticas públicas instituídas (SUS) é solidária entre os entes da federação, podendo o polo passivo ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

Acerca da alegação de incompetência do juízo, não merece prosperar a sua irresignação, pois, além do valor da causa ser de R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais), a matéria versa sobre prestação de trato sucessivo de fornecimento de medicação de alto custo.

Considerando que a parte autora pleiteia o fornecimento da medicação LENALIDOMIDA 25MG, na dosagem de 1 cp, vo, 1 x dia, durante 21 dias, ciclos a cada 28 dias, totalizando 09 (nove) ciclos – tratamento por 09 (nove) meses, tem-se que o valor atribuído à causa atende ao disposto no art. 292, §2º do CPC, que assim dispõe:

Art. 292.
O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

§ 2º O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações.

Assim, inexiste adequação a ser feita no valor da causa, devendo ser afastada alegação de competência absoluta do juizado especial da fazenda pública.

Prosseguindo, acerca das alegações de (1) que o tratamento é fornecido pelo Centro de Alta Complexidade em Oncologia (CACON) ou como Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) e (2) ausência de comprovação da necessidade do medicamento e da ineficácia dos fármacos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), razão não lhe assiste.

Conforme sobressai da prescrição de medicamentos (documento id 1152326), o médico responsável pelo caso afirma que já foram esgotadas as opções terapêuticas disponíveis pelo SUS e que a medicação pleiteada é imprescindível e urgente para o paciente, sob o risco de morte, perda irreversível de órgãos ou funções orgânicas e grave comprometimento do bem-estar.

Nesta perspectiva, o Estado tem o dever de assegurar a todos, indistintamente, o direito à saúde, promovendo ações e serviços que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal.

O poder público, através de políticas sociais, tem o dever constitucional de garantir aos cidadãos o acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar. A omissão no cumprimento de seu dever não só atenta à dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos do Estado Democrático, como também coloca em risco a preservação da vida, bem jurídico da maior relevância.

Nesse mesmo sentido está o Parecer da Procuradoria de Justiça Cível (documento id 3410310): “
não existe razão para modificar a sentença de 1º grau, quanto à necessidade de fornecimento do tratamento requerido, sobretudo, como já dito, por tratar-se de Idoso com mais de 80 anos, que deve receber das políticas públicas prioridade em relação aos demais idosos
”.

Por fim, como já manifestei em reiterados votos, depois da Emenda Constitucional n.º 80/2014 não há mais motivo para se aplicar a Súmula n.º 421 do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) - “
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
” -, entendimento este, recentemente adotado pelo Plenário do excelso Supremo Tribunal Federal (STF), em julgado assim ementado:

Agravo Regimental em Ação Rescisória. 2. Administrativo. Extensão a servidor civil do índice de 28,86%, concedido aos militares. 3. Juizado Especial Federal. Cabimento de ação rescisória. Preclusão. Competência e disciplina previstas constitucionalmente. Aplicação analógica da Lei 9.099/95. Inviabilidade. Rejeição. 4.
Matéria com repercussão geral reconhecida e decidida após o julgamento da decisão rescindenda. Súmula 343 STF. Inaplicabilidade
. Inovação em sede recursal. Descabimento. 5. Juros moratórios. Matéria não arguida, em sede de recurso extraordinário, no processo de origem rescindido. Limites do Juízo rescisório. 6.
Honorários em favor da Defensoria Pública da União. Mesmo ente público. Condenação. Possibilidade após EC 80/2014
. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo a que se nega provimento. 8. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC). 9. Agravo interno manifestamente improcedente em votação unânime. Multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, no percentual de 5% do valor atualizado da causa. (AR 1937 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 30/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 08-08-2017 PUBLIC 09-08-2017). (Sem grifo no original).

Assim, em razão do entendimento da matéria adotado no e. Supremo Tribunal Federal (STF), não vejo motivos para continuar aplicando a Súmula n.º 421 do STJ, de modo que os honorários advocatícios devem ser mantidos nos moldes fixados.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em desfavor do Estado Apelante, em 5% (cinco por cento), para somar um total de honorários devidos de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (documento id 3252837 – fl. 123).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001284-82.2022.8.08.0035

APELANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
DÓRIO GOMES

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO DE SAÚDE. NULIDADE DA SENTENÇA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. AFASTADA. CACON. LAUDO MÉDICO. NECESSIDADE COMPROVADA. HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos, tratamentos, procedimentos ou materiais não constantes das políticas públicas instituídas (SUS) é solidária entre os entes da federação, podendo o polo passivo ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
2.
A parte autora pleiteia o fornecimento da medicação LENALIDOMIDA 25MG, na dosagem de 1 cp, vo, 1 x dia, durante 21 dias, ciclos a cada 28 dias, totalizando 09 (nove) ciclos – tratamento por 09 (nove) meses, tem-se que o valor atribuído à causa atende ao disposto no art. 292, §2º do CPC. Inexiste adequação a ser feita no valor da causa, devendo ser afastada alegação de competência absoluta do juizado especial da fazenda pública.
3.
O médico responsável pelo caso afirma que já foram esgotadas as opções terapêuticas disponíveis pelo SUS e que a medicação pleiteada é imprescindível e urgente para o paciente, sob o risco de morte, perda irreversível de órgãos ou funções orgânicas e grave comprometimento do bem-estar.

Precedentes do TJES.
4.
Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua contra a pessoa jurídica de Direito Público da qual é parte integrante.
5.
Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, negar provimento ao recurso e, por maioria de votos, afastar a condenação ao pagamento de honorários a favor da Defensoria Pública.